Tribunal: CARF
Processo: 10840.910720/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.910720/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.492 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
BATROL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PRELIMINAR.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
PENDENTE
DE
APRECIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DO PRAZO LEGAL.
Nos termos do §5o do 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no
10.637/2002, o prazo para homologação da compensação declarada é de 5
(cinco) anos contados da data da protocolização do pedido. Decorrido esse
prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se tacitamente
homologada a compensação efetuada
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal extrínseco dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os
motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a homologação tácita das DComps no
20896.81307.150905.1.3.01-4660 e 30648.59061.260905.1.3.01-7025 e, no mérito, em não
conhecer do Recurso Voluntário em razão da flagrante ausência de dialeticidade recursal.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.910720/2009-93
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata-se de processo controlando compensações com utilização de crédito de
ressarcimento de IPI do 2otrimestre de 2005 da interessada. Foi pleiteado montante de
R$ 998.866,93, sendo reconhecido através do Despacho Decisório de fls. 174 apenas R$
90.638,10 de saldo credor passível de ressarcimento.
Em consequência, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 20896.81307.150905.1.3.01-4660 e não foram homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs
30648.59061.260905.1.3.01-7025,
25314.57024.111105.1.3.01-7742,
10366.38332.161105.1.3.01-6690,
25613.29036.141005.1.3.01-0080,
34053.21854.141205.1.3.01-4600
e
02827.21681.151205.1.3.01-1510.
Os motivos para o reconhecimento parcial do direito creditório foram a constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao pleiteado, a ocorrência
de glosas de créditos considerados indevidos e a utilização parcial na escrita fiscal do
saldo passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre de apuração até a
data de transmissão do PER/DCOMP.
Fez parte do Despacho Decisório o Relatório de Auditoria Fiscal de fls. 177 a 188, no
qual fica explicitada a motivação das glosas informadas, qual seja, a de que, para efeitos
de ressarcimento, o saldo credor de períodos anteriores não pode ser utilizado para
deduzir débitos do IPI no período do crédito, de modo a liberar os créditos ressarcíveis
de tal período para compor o saldo credor passível de ressarcimento.
Cientificada em 13/10/2010 (fl. 218), a interessada apresentou, em 11/11/2010, a
manifestação de inconformidade de fls. 219 a 232, alegando, em síntese, o seguinte:
- O saldo credor de IPI constante de sua escrituração fiscal em 30/06/2005 estaria
homologado definitivamente, pois desde 1o de julho de 2010, teria ocorrido a
homologação por decurso de prazo, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
- Não haveria amparo legal para o entendimento adotado pela autoridade tributária de
que é vedada a utilização de saldo de períodos anteriores para abater débitos no período
do ressarcimento.
- A empresa teria seguido as orientações do próprio Fisco.
- Pleiteia a juntada posterior de documentos nos termos do art. 16, §5o, do CTN.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente com as
seguintes conclusões:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

Pelo exposto, o saldo credor ressarcível da interessada no 2o trimestre de 2005
passa a R$ 998.879,52 após a retirada das glosas indevidas. Porém, após a
utilização parcial na escrita fiscal em períodos subsequentes, resta um saldo
passível de ressarcimento de R$ 652.074,63, o qual deverá ser utilizado nas
compensações vinculadas a este crédito.
Quanto ao pedido de juntada posterior de documentos com fundamento no art. 16, §5o
do Decreto no 70.235/1972, a interessada não indica nenhuma das hipóteses
autorizadoras da juntada extemporânea nele previstas, nem ao menos quais
documentos pretenderia juntar aos autos, de modo a não estarem atendidos os
requisitos legais do dispositivo legal citado.
Assim, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, a
fim de reconhecer um saldo credor de IPI passível de ressarcimento de R$ 652.074,63
no 2o trimestre de 2005 para a interessada, a ser utilizado nas compensações vinculadas
a este crédito.
Inconformado com o julgamento o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no
qual replicou, em síntese, os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e quanto ao seu conhecimento, carece do
requisito extrínseco de admissibilidade recursal como a seguir será exposto.
Preliminar
Preliminarmente o Recorrente alega ter ocorrido a decadência em razão de suposta
homologação tácita das declarações realizadas por ele, contribuinte, acerca dos créditos de IPI,
veja-se:
Na hipótese vertente, tem-se que o crédito objeto do procedimento fiscal é aquele exato
que existia na escrita do contribuinte no último dia do 2° trimestre de 2005, ou seja,
aquele existente no dia 30/06/2005, pendente da homologação expressa da autoridade
fazendária.
(...)
Diante disso, não existe mais a mínima possibilidade de ser modificado o que então
declarou o contribuinte, uma vez que consumada está a homologação por decurso
de prazo desde o dia 1° de julho de 2010, razão pela qual reitera-se o pleito de
acolhimento do presente preliminar de decadência do direito de o Fisco Federal
constituir o crédito tributário dentro do prazo previsto na legislação de regência. É de
ser reformada a decisão recorrida já no concernente a esse fato.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

Alega ainda que deve prevalecer a aplicação dos artigos 150 e 1731, ambos do
Código Tributário Nacional, pois entende que a Lei n.o 9.430 de 1996 não define prazo
decadencial.
Analisando o decurso do tempo entre a data do pedido de compensação e a data da
ciência do despacho decisório, verifica-se que em dois pedidos de compensação ocorreu o
transcurso do prazo de 5 anos, explico:
A ciência do Despacho Decisório de fls. 174, pelo contribuinte, no qual houve a
homologação parcial da DCOMP n.o 20896.81307.150905.1.3.01-4660 transmitida em
15.09.2005, no valor de R$ 90.638,10 de saldo credor passível de ressarcimento, ocorreu em
13.10.2010.
Foi homologada parcialmente a DCOMP n.o 20896.81307.150905.1.3.01-4660
transmitida em 15.09.2005 e não foram homologadas as compensações declaradas nos
PER/DCOMPs
30648.59061.260905.1.3.01-7025,
transmitida
em
26.09.2005,
25314.57024.111105.1.3.01-7742 transmitida em 11.11.2005, 10366.38332.161105.1.3.01-6690
transmitida em 16.11.2005, 25613.29036.141005.1.3.01-0080 transmitida em 14.10.2005,
34053.21854.141205.1.3.01-4600 transmitida em 14.12.2005 e 02827.21681.151205.1.3.01-
1510 transmitida em 15.12.2005 (e-fl. 185).
Sendo assim, este julgador infere que ocorreu a homologação tácita das
DCOMP’s
20896.81307.150905.1.3.01-4660
transmitida
em
15.09.2005
e
30648.59061.260905.1.3.01-7025, transmitida em 26.09.2005, posto que o despacho decisório
somente foi dado ciência ao contribuinte após transcorridos os 5 anos, em 13.10.2010,
previstos no artigo 74, §5o da Lei n.o 9.430 de 1996, que assim prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória
da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito
passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura
devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

Cumpre observar que o julgador a quo deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, afastando a decadência, cancelando as glosas inseridas na apuração do saldo credor
ressarcível no 2o Tri de 2005 e por ausência de contestação da interessada sobre a utilização de
seu saldo em períodos subsequentes na amortização de débitos refez a reconstituição da apuração
do saldo credor passível de ressarcimento, sem as glosas indicadas e reconheceu um crédito para
o 2o tri de 2005 de R$ 652.074.63 com a possibilidade de utilização nas compensações
vinculadas a este crédito.
Nesse sentido, considerando que as DCOMPS 20896.81307.150905.1.3.01-4660
no valor de R$ 102.317,90 transmitida em 15.09.2005 e 30648.59061.260905.1.3.01-7025 no
valor de R$ 76.522,51, transmitida em 26.09.2005, conforme informação do relatório de
auditoria fiscal de e-fls. 177 a 188, estão vinculadas ao crédito reconhecido pela DRJ,
inclusive em valor inferior ao que foi reconhecido, podemos concluir que as referidas
compensações foram inteiramente homologadas.
Quanto as demais compensações, de fato não há homologação tácita. Incorre em
grave equívoco a recorrente, posto que, conforme bem delineado pelo julgador a quo, o presente
processo trata de pedido de ressarcimento/compensação, sendo o pedido principal a
homologação de compensação de débitos com créditos anteriormente declarados. Isso porque
não haveria qualquer razoabilidade que a decadência dos créditos declarados, objeto do
procedimento fiscal (aquele exato que existia na escrita do contribuinte no último dia do 2°
tri./2005, ou seja, aquele existente no dia 30/06/2005) em compensação fosse regulada com base
na declaração do crédito pleiteado.
Se assim fosse possível o contribuinte poderia aguardar o decurso do prazo de 5
anos para somente quando esta estivesse próximo do fim realizar pedidos de compensação, sem
permitir à Receita Federal tempo hábil para análise da liquidez e certeza do crédito declarado,
quer seja, o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação
para devida homologação.
Sendo o pedido a se apreciar a declaração de compensação de crédito, resta
evidente a correta aplicabilidade da Lei n.o 9.430 de 1996, artigo 74, §5o, citado acima, que tem a
finalidade justamente de regular a presente situação com a força vinculante que a Lei impõe.
Nesse sentido, no que se refere as DCOMPS 20896.81307.150905.1.3.01-4660 e
30648.59061.260905.1.3.01-7025, embora eu reconheça a homologação tácita, elas estão
abrangidas no período em que houve reconhecimento de saldo credor por parte da DRJ e o
valor restante deve ser abatido nas demais compensações até o limite de crédito.
Concluo por acolher parcialmente a preliminar de decadência.
Mérito
Conforme já relatado, o presente processo trata de compensações com utilização
de crédito de ressarcimento de IPI do 2otrimestre de 2005, que foi homologado parcialmente pela
fiscalização, sendo declarado o saldo credor de R$ 998.866,93 e reconhecido apenas R$
90.638,10. Posteriormente, após apresentação de Manifestação de Inconformidade a Delegacia
Regional de Julgamento reconheceu como devido o direito creditório para R$ 652.074,63.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

Nesse passo a controvérsia reside em definir se a diferença declarada pelo
contribuinte é devida, para tanto o Recurso Voluntário aduz que (e-fls 272):
Da análise do procedimento fiscalizatório, ficou muito claro que o Auditor Fiscal,
em nenhum momento da interlocução, ousou discordar da real existência do
crédito, declarando ele que sua motivação para a glosa consistiu no fato de o
crédito não ser originariamente do período que fiscalizava, sob o argumento de que
não existe norma legal que autorize o uso de créditos de período que não seja o próprio
trimestre fiscalizado.
Acontece que o equívoco do Sr. Auditor é flagrante, como já aludido alhures, à
medida em que ele próprio mostra às fls. 5 e 6/12 do relatório que "Ao final de cada
trimestre-calendário permanecendo saldo credor (pressupõe que se houver saldos
devedores em determinados períodos de apuração os mesmos deverão ser abatidos dos
saldos credores de outros períodos de apuração dentro do trimestre, podendo, assim
haver uma eventual redução de saldo credor) o mesmo poderá ser ressarcido ou ser
compensado com outros tributos."
E é exatamente esta a situação da ora recorrente, a qual detinha em 30/06/2005,
acumulado na forma da legislação, o montante de R$ 998.879,52, totalmente ressarcível
de acordo com o texto da Lei n° 9.779/99, que foi invocada.
Isso decorre da própria sistemática de apuração de resultado na c/c fiscal desde a Lei n°
4.502/64, sem que o Fisco tenha posto qualquer óbice a respeito desse ditame, que é um
dos pilares de sustentação da não cumulatividade do imposto. Havendo saldo credor
num período é sempre autorizado pela lei que esse saldo seja remetido para o período
subsequente até que se resolva.
Evidentemente que o saldo vai ao período seguinte com o óbvio objetivo de ser ele
utilizado em momento futuro. Não é para não ser utilizado, descabendo aí a colocação
do Senhor Auditor às fls. 6/12 do relatório onde diz que "no seu entender" é
inadmissível o ressarcimento pelas regras da IN 33, pois "não houve qualquer menção
ou autorização explícita, de que o saldo credor anterior, ao período examinado,
pudesse ser utilizado, para abater os débitos do período."
Ora, a razão pela qual o saldo credor é passado para o período subsequente é única e
exclusivamente para ser ele utilizado.
Destarte, não há de se esperar "qualquer menção ou autorização explícita..." algures,
ante a literal previsão da lei que estabeleceu a regra, sendo plenamente descabidas os
inoportunas e inconvenientes assertivas tais como "no meu entender", do " sob meu
ponto de vista", que se traduzem em uma exposição do subjetivismo puro e simples,
razão pela qual se infere que a forma legal é objetiva, e deve ser o único caminho a ser
trilhado.
O que há de efetivamente relevante é basicamente o seguinte: a legislação enumera os
casos em que o contribuinte pode utilizar os créditos excedentes em sua escrita fiscal.
Dentre as modalidades de utilização estão o ressarcimento e a compensação, tal como
feito no presente processo.
O Sr. Auditor entendeu que há carência da norma explícita para o caso por ele
pensado, ao mesmo tempo em que transcreve justamente as normas autorizantes que
alega não haver.
Para sair desse verdadeiro "embaraço", não lhe restava outra alternativa a não ser dizer
qual a lei que proíbe o ressarcimento/compensação, o que não aconteceu de modo
algum. E não mencionou porque essa norma não existe. Haveria uma colisão frontal e
irrefragável com a norma positiva por ele mesmo citada e que dá total guarida ao
procedimento levado a efeito pela contribuinte. (...)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

Diante desse julgado, de clareza solar, reiterando suas razões já apresentadas quando do
pedido de reconsideração, pugna a ora recorrente pela juntada dos comprovantes da
utilização em períodos subsequentes do saldo credor na amortização dos débitos, como
forma de rechaçar, como é de direito, a alegação da ocorrência de preclusão. Sem
dúvida que não restam quaisquer subsídios à decisão recorrida também no atinente a
esse aspecto, devendo ser reformada em sua íntegra.
IV - DO PEDIDO
Ante todo o exposto no arrazoado deste recurso, requer a recorrente SEJA DADO
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO para o fim de reformar a decisão da
primeira instância, em primeiro lugar, por ter sido o crédito pretendido atingido pela
decadência, como comprovado na preliminar, e no mérito, que seja julgando, por fim,
improcedente o lançamento e totalmente insubsistente a ação fiscal, determinando-se
seu conseqüente arquivamento, por tratar-se de medida de lídima JUSTIÇA!!!
Antes de adentrarmos nas razões de decidir, importante notar e estabelecer um
comparativo entre as alegações acima destacadas e o julgado recorrido, veja-se como decidiu a
DRJ:
Ou seja, a legislação de regência expressamente afirmava à época dos fatos que,
remanescendo créditos ressarcíveis do trimestre após a dedução dos débitos, utilizando,
inclusive, os saldos credores de períodos anteriores mantidos na escrita fiscal (§§ 1o e 2o
do art. 16 supra), aqueles poderiam ser utilizados em pedidos de ressarcimento ou
compensação.
Portanto, incorreto o procedimento adotado pela autoridade tributária, sendo de
rigor o cancelamento das glosas inseridas na apuração do saldo credor ressarcível
da interessada para o 2o trimestre de 2005.
No entanto, a interessada não contestou em sua manifestação de inconformidade a
utilização em períodos subsequentes de seu saldo credor na amortização de débitos,
indicada no despacho decisório como motivação para o reconhecimento a menor do
crédito pleiteado e constante da tabela abaixo, disponibilizada juntamente com o
despacho decisório no endereço eletrônico da RFB:

Não tendo sido questionada, tal matéria encontra-se abrangida pela preclusão, não
integrando o objeto do contencioso administrativo, conforme determina o art. 17
do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

Assim, foi elaborada uma reconstituição da apuração do saldo credor passível de
ressarcimento da interessada para o 2o trimestre de 2005, sem as glosas indicadas pela
autoridade tributaria, mas mantendo-se a utilização parcial do saldo credor na escrita
fiscal para abatimento de débitos em períodos subsequentes, conforme abaixo:

Pelo exposto, o saldo credor ressarcível da interessada no 2o trimestre de 2005 passa a
R$ 998.879,52 após a retirada das glosas indevidas. Porém, após a utilização parcial na
escrita fiscal em períodos subsequentes, resta um saldo passível de ressarcimento de R$
652.074,63, o qual deverá ser utilizado nas compensações vinculadas a este crédito.
Quanto ao pedido de juntada posterior de documentos com fundamento no art. 16, §5o
do Decreto no 70.235/1972, a interessada não indica nenhuma das hipóteses
autorizadoras da juntada extemporânea nele previstas, nem ao menos quais
documentos pretenderia juntar aos autos, de modo a não estarem atendidos os
requisitos legais do dispositivo legal citado.
Assim, voto por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, a
fim de reconhecer um saldo credor de IPI passível de ressarcimento de R$ 652.074,63
no 2o trimestre de 2005 para a interessada, a ser utilizado nas compensações vinculadas
a este crédito.
Feitos os devidos destaques, chamo a atenção para o fato de que o recorrente
apresentou em seu Recurso argumentos pertinentes ao Manifesto de Inconformidade (em
verdade é uma cópia da Manifestação), atacando a decisão do auditor fiscal que já havia sido
reformada pela Delegacia Regional de Julgamento e dessa forma deixou de impugnar as razões
do julgado a quo.
Inclusive, a DRJ deu como preclusa a matéria que trata da utilização em períodos
subsequentes do saldo credor na amortização de débitos, indicada no despacho decisório como
motivação para o reconhecimento a menor do crédito pleiteado, visto que a recorrente não
apresentou impugnação sobre esse assunto, e nem mesmo essa questão foi tratada no Recurso
Voluntário com a clareza probatória que se exigia e espera por parte dos julgadores deste PAF.
Como se vê o Recurso Voluntário carece de impugnação específica ao julgado
que se pretendeu recorrer, de modo que ainda que seja presumido sua intenção de reforma, não
há argumentos que se possa concluir pelos motivos para reforma. Trata-se de flagrante
ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte que apresentar algum tipo de recurso
deve demonstrar de forma fundamentada, apresentando as razões de fato e de direito, seu
inconformismo com a decisão recorrida.
Sem que seja impugnado de forma específica a decisão recorrida impossibilita o
julgador de formular seu entendimento acerca da controvérsia, eis que desconhecidas as razões
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

para eventual reforma, assim o recurso sequer merece conhecimento eis que ausente elemento
essencial ao seu julgamento.
Ainda que o processo administrativo fiscal seja tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, entendo que no presente caso inexiste confronto direto ao mérito
do decisum, para além disso, são totalmente dissociados, os argumentos do Recurso do julgado a
quo. Não se aponta, onde se encontra o erro da decisão a quo combatida, o eventual desacerto, de
modo que prejudica a sua apreciação.
Nelson Nery Junior, assim discorre sobre o assunto:
Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso
deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do
pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo,
formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso
são o elemento indispensável a que o Tribunal, para qual se dirige, possa julgar o
mérito do recurso, ponderando-se em confronto como os motivos da decisão recorrida.
A falta acarreta o não conhecimento.”
(NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, p. 176-
177)
Nesse sentido já decidi no acórdão n.o 3003-000.417, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS
DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto
do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se demonstrar
as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos
de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
Concluo por conhecer parcialmente do Recurso voluntário e na parte conhecida
pra acolher parcialmente a preliminar de decadência com a homologação tácita das DCOMPS
20896.81307.150905.1.3.01-4660 e 30648.59061.260905.1.3.01-7025 e no mérito não conhecer
do Recurso voluntário em razão da flagrante ausência de dialeticidade recursal.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.492 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.910720/2009-93

Fl. 373
DF CARF MF
Original